Tribunal: STF
Processo: HC 216820
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 163.001/RJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA NULIDADE DE TODA A AÇÃO PENAL POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO PROMOTOR NATURAL E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELA CORTE LOCAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial no sentido de que: Matéria não apreciada pelo Tribunal de origem, inviabiliza a análise por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância, mesmo em caso de suposta nulidade absoluta (AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 17/11/2021).



    2. Na hipótese, a matéria apresentada no recurso ordinário, e reiterada neste agravo regimental, consistente na nulidade do processo criminal, com o trancamento da ação penal em tela, sob a alegação de violação aos princípios do Promotor Natural e do devido processo legal, não foi efetivamente analisada pelo Tribunal de origem, o qual consignou, em sede de habeas corpus, que o tema deveria ser primeiramente examinado perante o Juízo Federal. Note-se que para que não haja supressão não é suficiente que o tema seja levado ao conhecimento das instâncias ordinárias, devendo a matéria ser efetivamente analisada, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Portanto, eventual conhecimento da matéria diretamente por esta Corte Superior consistiria em dupla supressão de instância.



    3. Ressalta-se que, consoante as informações prestadas perante esta Corte Superior, a matéria arguida pela defesa será primeiramente analisada pelo Juízo de primeiro grau em momento oportuno, tendo em vista que, ao deixar de apreciar o pedido da defesa de nulidade de todo o processo criminal nos autos da ação penal originária, foi asseverado pela Juíza Federal Titular da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro que: ‘Considerando a fase processual em que esta ação penal se encontra, já com abertura de prazo para apresentação de alegações finais pelos colaboradores, as matérias eventualmente arguidas - e que poderiam ser ventiladas em memoriais - serão analisadas em sede de sentença, sob pena de tumultuar ainda mais o processamento do feito’ (e-STJ fl. 485).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (págs. 70-71 do doc. eletrônico 12).



    Nesta impetração, busca-se “que seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, COM RECONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL e, invalidado o FEITO AB INITIO EM RAZÃO DAS ILEGALIDADES PERPETRADAS”. (pág. 42 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Como se vê, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça examinou as alegações defensivas e limitou-se a não conhecer da impetração, ressaltando ser “inviável a análise do tema diretamente por esta Corte Superior, nesta oportunidade, sob pena de incorrer em dupla supressão de instância”. (pág. 1 do doc. eletrônico 13). É dizer, o acórdão atacado nada decidiu sobre a alegada violação do princípio do promotor natural.



    Nessas circunstâncias, o exame da matéria por esta Suprema Corte, tal como posta, implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento.” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator